Tribunal: STF
Processo: ARE 1404973
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido.



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.



    3. Agravo regimental não provido.